Tribunal: STF
Processo: ARE 1354696
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte, assim ementado (eDOC 231, p. 1/2):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo.



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/ 2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência.



    3. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF.



    4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário.



    5. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a atual jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, de modo que os autos devem baixar ao Juízo de origem, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Nas razões recursais (eDOC 241), alega-se divergência de entendimento entre as Turmas no tocante ao momento processual em que o acordo de não persecução penal pode retroagir. 



    Para tanto, invoca como paradigma o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário 1.367.838/MG, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08-06-2022, cuja ementa aqui reproduzo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso por ocasião da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. 1. O magistério jurisprudencial do STF registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1367838 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 07-06-2022 PUBLIC 08-06-2022)



    Nessa esteira, argumenta no seguinte sentido (eDOC 241, p. 5/6):



    “(...) evidenciada a existência de divergência entre acórdãos das Turmas desta Egrégia Corte Suprema quanto à aplicação retroativa do artigo 28-A do CPP (a Primeira Turma entende pela retroatividade aos fatos ocorridos antes da alteração legislativa, desde que não recebida a denúncia, enquanto a Segunda Turma, em sentido diametralmente oposto, compreende que o recebimento da denúncia, ou mesmo a prolação de sentença e acórdão condenatórios, não esvaziam a finalidade do ANPP, sendo possível a aplicação retroativa do artigo 28-A do CPP aos fatos ocorridos antes da reforma legal, desde que ainda não transitados em julgado) imperativo o acolhimento dos presentes embargos de divergência e, consoante as razões expostas, seu provimento, para que prevaleça a compreensão esposada no ARE Nº 1367838/MG.”



    Subsidiariamente, busca-se o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do HC 185.913/DF, afetado ao Tribunal Pleno do STF, e que trata da mesma questão ora em análise. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, no que se refere ao pedido de sobrestamento até o julgamento final do HC 185.913, assinalo que o fato de estar a matéria aqui controvertida afetada ao Plenário, em sede de habeas corpus, não implica a necessidade de sobrestamento de outros processos que tratem da mesma questão de fundo, notadamente por se verificar a ausência de previsão legal para tanto. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Pedido de sobrestamento do feito. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464 AgR, de minha relatoria).



    2. “[I]nexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator” (HC 199.892 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 219316 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022 - grifei)



    Quanto ao recurso propriamente dito, de acordo com os artigos 546, II, CPC/1973 e 1.043, I e III, CPC/2015, assim como do art. 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. 



    Exige-se, para a admissão, a identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência.



    No caso dos autos, cotejando o acórdão embargado com o ARE 1.367.838/MG, proferido no âmbito na Primeira Turma, verifica-se aparente dissenso jurisprudencial entre os colegiados da Corte, especificamente no que se refere ao momento processual adequado para a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, instituto jurídico inserido no ordenamento pátrio com a Lei 13.964/2019, o chamado “Pacote Anticrime”, a qual inseriu o art. 28-A no Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 335, § 1º, RISTF, admito os embargos de divergência.



    À Presidência, para a redistribuição deste recurso a um dos Ministros integrantes da Primeira Turma, nos termos dos arts. 76 e 335, §3º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente